Tribunal: TJSP
Processo: 2069851-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse e indenização por danos morais e materiais. Cumprimento de sentença. Decisão que homologa os cálculos do perito judicial. Irresignação. Alegação de equívoco na elaboração dos cálculos. Ocorrência. Perito judicial que compensou com a indenização devida aos agravantes os valores pagos pelos agravados diretamente à

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse e indenização por danos morais e materiais. Cumprimento de sentença. Decisão que homologa os cálculos do perito judicial. Irresignação. Alegação de equívoco na elaboração dos cálculos. Ocorrência. Perito judicial que compensou com a indenização devida aos agravantes os valores pagos pelos agravados diretamente à instituição financeira responsável pelo financiamento do imóvel. Compensação não autorizada na fase de conhecimento. Necessidade readequação dos cálculos. Decisão reformada. Agravo provido.